Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700901-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECI SOARES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. O autor requer a reforma da sentença. 1.2. O réu, sem sede de contrarrazões, levanta a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso. Da dialeticidade. 2.1. É cediço que a apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, conforme dispõe o art. 1.010 do CPC. 2.2. E diversamente do que alega a instituição financeira, o autor apresentou argumentos no sentido de rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, tendo havido correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação adotada na sentença, bem assim entre aquela e o pedido de reforma da sentença. 2.3. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 5. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 5.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. O autor alega que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 6.1. O banco réu, por sua vez, requereu a produção de prova pericial contábil, o que foi deferido pelo juízo a quo. 6.2. Logo, de acordo com a perícia judicial acostada, conclui-se que a planilha apresentada pelo apelante não procedeu ao devido cálculo das correções monetárias e juros previstos legalmente aos valores depositados na conta individual do PASEP, ônus do qual lhe incumbia. 6.3. Em outras palavras, tratando-se de cálculos aritméticos, bastaria ao autor ter elaborado planilha com os índices adequados a fim de demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia destoam dos aplicados pelo Banco do Brasil, não havendo que se falar em reforma na sentença combatida. 7. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 53.855,75). Suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. 8. Apelo improvido. O recorrente, sem indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto da interpretação divergente, requer a restituição dos valores desfalcados do PASEP, corrigidos monetariamente, em decorrência da má gestão e execução do fundo pelo recorrido. Colaciona ementa de julgado do STJ como paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, inscrito na OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo também não comportaria seguimento, porquanto “O Superior Tribunal de Justiça assentou que, "para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, §1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.158.522/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023)." (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo banco recorrido, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003